Tribunal: TJMT
Processo: 1045062-92.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1045062-92.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[C. E. B. TAVARES LTDA - CNPJ: 12.669.148/0001-00 (AGRAVADO), ZERO GRAU CHOPPARIA E PIZZARIA LTDA - CNPJ: 37.487.121/0001-10 (AGRAVADO), CAIO CHRISTIAN BRITO SANTOS - CPF: 016.876.011-86 (ADVOGADO), CAIO CHRISTIAN BRITO SANTOS - CPF: 016.876.011-86 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS C/C PEDIDO DE PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO art. 300 DO CPC. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu
o pedido de
tutela provisória de urgência requerida em ação de arbitramento e fixação de honorários advocatícios contratuais, cumulada com pedido de penhora no rosto dos autos e bloqueio cautelar de valores,
com fundamento na ausência dos requisitos do art. 300 do CPC.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se
encontram-se
presentes
os requisitos do art. 300 do CPC para concessão de tutela provisória de urgência
pretendida.

III. Razões de decidir

3.
A tutela provisória de urgência exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.

4.
A ausência de contrato escrito de honorários e de elementos documentais robustos que comprovem, de plano, a contratação nos moldes alegados e o percentual ajustado inviabiliza o reconhecimento da probabilidade do direito em juízo de cognição sumária.

5.
O arbitramento judicial de honorários é admitido pelo art. 22, § 2º, da Lei n. 8.906/94, porém demanda dilação probatória para apuração da existência e extensão do crédito, o que afasta a concessão de medida constritiva antes do contraditório.

6.
A alegação genérica de risco de dilapidação patrimonial, desacompanhada de prova concreta de atos fraudulentos ou de esvaziamento patrimonial em curso, não autoriza
a
medida constritiva antecipada.

IV. Dispositivo e tese

7.
Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A concessão de tutela provisória de urgência em ação de arbitramento de honorários advocatícios exige prova robusta da existência e dos termos do pacto contratual alegado.
2. A
alegação genérica de risco de dilapidação patrimonial, desacompanhada de prova concreta de atos fraudulentos, não caracteriza o perigo de dano exigido pelo art. 300 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 300; Lei nº 8.906/1994, art. 22, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AI nº 1030136-43.2024.8.11.0000, Rel. Des. Marcio Aparecido Guedes, 1ª Câmara de Direito Privado, j. 27.05.2025; TJMT, AI nº 1009743-68.2022.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 03.08.2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela interposto por
CAIO CHRISTIAN BRITO SANTOS
em face de decisão proferida pelo Juiz de Direito
Luiz
Antonio

Sari
, da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da

Ação de Arbitramento e Fixação de Honorários Advocatícios Contratuais c/c Pedido de Penhora no Rosto dos Autos e Bloqueio Cautelar de Valores n. 1031630-94.2025.8.11.0003
, ajuizada em desfavor de
C. E. B. TAVARES LTDA
e
ZERO GRAU CHOPPARIA E PIZZARIA LTDA
, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência, tendo em vista a ausência dos requisitos autorizadores da medida pleiteada (ID: 335894389).

Preliminarmente, o agravante alega estar dispensado do pagamento do preparo recursal, uma vez que teria sido deferido o benefício da justiça gratuita pelo Juízo de origem, destacando, ainda, o fato de se tratar de ação de arbitramento de honorários, o que acarretaria a desnecessidade do recolhimento.

Em suas razões recursais, sustenta

que atuou como advogado das empresas recorridas mediante mandato verbal nos autos de n. 1004610-47.2024.4.01.3602, que tramitou perante a Justiça Federal,
na qual obteve decisão favorável que assegurou a liberação de valores superiores a R$ 189.034,26 (cento e oitenta e nove mil trinta e quatro reais e vinte e seis centavos), que estavam bloqueados nas contas das empresas agravadas.

Aduz que desempenhou papel técnico essencial e diligente durante mais de um ano e meio, inclusive durante o recesso forense, assegurando o êxito das empresas, que resultou na restituição integral dos valores indevidamente constritos no âmbito daquele feito.

Pontua que, após o trânsito em julgado da sentença favorável, o sócio das empresas teria se recusado a formalizar contrato de honorários e a adimplir o valor correspondente à remuneração do patrono, estimada em R$ 47.258,56 (quarenta e sete mil duzentos e cinquenta e oito reais e cinquenta e seis centavos), quantia equivalente a 25% do proveito econômico obtido, razão pela qual ingressou com a ação de arbitramento de honorários.

Aduz que a decisão agravada, que indeferiu o pedido de tutela de urgência na origem,
incorreu em grave erro de apreciação dos fatos e do direito alegado, pois desconsiderou as provas de prestação dos serviços, a natureza alimentar do crédito e a existência de comportamento reiterado de inadimplemento por parte do sócio das empresas, que, por sua vez, figura como réu em diversas demandas judiciais.

Alega, ainda, que a negativa da medida pleiteada compromete o resultado útil da ação, haja vista que, uma vez liberados os valores à empresa, estes podem ser imediatamente dissipados ou desviados, frustrando a satisfação do crédito do advogado
, diante da comprovada intenção de inadimplemento por parte dos devedores.

Com base em tais considerações, requer a antecipação da tutela recursal, com a imediata determinação de penhora no rosto dos autos de n.
1004610-47.2024.4.01.3602, que tramita na Justiça Federal,
e fixação de multa cominatória à Caixa Econômica Federal para o caso de liberação indevida dos valores.

No mérito, pugna pela reforma integral da decisão agravada, com a confirmação da tutela antecipada recursal e o reconhecimento do direito ao arbitramento judicial dos honorários advocatícios contratuais no valor de R$ 47.258,56, reconhecendo-se, ainda, a má-fé do sócio das empresas agravadas e a responsabilidade subsidiária da Caixa Econômica Federal, caso promova a liberação dos valores sem a devida reserva judicial em favor do patrono.

O pedido de isenção do preparo recursal foi indeferido (ID: 336695850) e, após regular intimação, o agravante efetuou o respectivo recolhimento (ID: 337701884).

O
requerimento
de
antecipação dos efeitos da tutela recursal
foi indeferido (ID: 338000430).

Sem contrarrazões, tendo em vista a ausência de
angularização
da relação processual (ID: 338044377).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Na origem, verifica-se que
CAIO CHRISTIAN BRITO SANTOS
ajuizou
Ação de Arbitramento e Fixação de Honorários Advocatícios Contratuais c/c Pedido de Penhora no Rosto dos Autos e Bloqueio Cautelar de Valores n. 1031630-94.2025.8.11.0003
em desfavor de
C. E. B. TAVARES LTDA
e
ZERO GRAU CHOPPARIA E PIZZARIA LTDA
, pugnando pelo arbitramento e fixação de honorários advocatícios no percentual de 25% sobre o proveito econômico obtido pelas requeridas no processo n. 1004610-47.2024.4.01.3602, em trâmite perante a Justiça Federal, além da penhora no rosto dos autos e bloqueio cautelar de valores para garantir o adimplemento de eventual condenação.

Ao apreciar o pedido de concessão de tutela provisória de urgência,

o Juízo de Primeiro Grau indeferiu o requerimento do agravante, nos seguintes termos:

(...)
Lado outro, o artigo 294, do Código de Processo Civil, estabelece que a tutela provisória pode fundar-se em urgência (
cautelar
ou
antecipada satisfativa
) ou evidência, sendo requisito necessário à concessão das mesmas a verossimilhança da alegação, bem como, para aquela que haja juízo ligado à urgência.

Ressalte-se que verossimilhança da alegação é
a confrontação entre averdadedas afirmações contidas na petição inicial (narrativa dos fatos) e os demais elementos carreados aos autos (provas).

De forma que, a tutela jurisdicional provisória pode ser exprimida antes do trânsito em julgado, quando a decisão jurisdicional produzir efeitos concretos, satisfazendo provisoriamente o direito invocado.

O requerente alega ter prestado serviços advocatícios em favor das empresas requeridas no processo federal n° 1004610-47.2024.4.01.3602, que tramitou perante a 1ª Vara Federal Cível e Criminal da Subseção Judiciária de Rondonópolis/MT. Naqueles autos, as empresas obtiveram sentença parcialmente procedente que determinou à Caixa Econômica Federal a liberação integral dos valores bloqueados e das funcionalidades das contas bancárias das autoras.

Sustenta o autor que, após a prolação da sentença favorável, o representante das empresas requeridas recusou-se a formalizar contrato de honorários e a efetuar o pagamento pelos serviços prestados, razão pela qual requer o arbitramento judicial dos honorários contratuais no percentual de 25% sobre o valor da causa (R$ 189.034,26), perfazendo o montante de R$ 47.258,56.

Adicionalmente, postula a concessão de tutela provisória de urgência para determinar: (i) a penhora no rosto dos autos do processo federal no valor de R$ 47.258,56; (
ii
) a expedição de ofício à 1ª Vara Federal de Rondonópolis/MT; (
iii
) a intimação da Caixa Econômica Federal para retenção do montante; e (
iv
) a aplicação de multa cominatória e responsabilização direta da CEF em caso de descumprimento.

Da Impossibilidade Jurídica do Pedido de Penhora no Rosto dos Autos.

Preliminarmente, observa-se que o pedido formulado pelo autor carece, até mesmo, de objeto jurídico viável.

Compulsando os autos do processo n° 1004610-47.2024.4.01.3602, cuja sentença foi juntada ao Id. 215932582, verifica-se que não há qualquer valor depositado judicialmente naqueles autos. O que existiu foi um bloqueio administrativo das contas bancárias das empresas pela Caixa Econômica Federal, em razão de medidas de segurança e prevenção à lavagem de dinheiro, nos termos da Lei nº 9.613/1998 e da Resolução nº 4.753/2019 do Banco Central.

A sentença proferida nos autos federais determinou expressamente a "liberação integral dos valores bloqueados e das contas bancárias das autoras", após o trânsito em julgado. Tal determinação judicial refere-se ao desbloqueio de valores existentes nas próprias contas bancárias das empresas, e não a depósito judicial em favor das partes.

Ocorre que, no caso concreto, não há direito depositado nos autos do processo federal. Os valores estão nas contas bancárias das empresas, sob controle administrativo da instituição financeira, e serão liberados diretamente às empresas após o trânsito em julgado da sentença. Não há, portanto, bem jurídico constrito judicialmente passível de penhora nos autos daquele processo.

Assim, o pedido de penhora no rosto dos autos é juridicamente impossível, por ausência de objeto sobre o qual possa recair a constrição pretendida.

Da Ausência dos Requisitos para Concessão da Tutela Provisória de Urgência.

Ainda que se admitisse, por hipótese, a viabilidade jurídica do pedido de penhora – o que não é o caso –, a pretensão de concessão de tutela provisória de urgência não merece acolhida.

A concessão da tutela de urgência está condicionada à demonstração cumulativa dos requisitos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil, quais sejam: (i) a probabilidade do direito (fumus boni iuris) e (
ii
) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (periculum in mora).

No presente caso, a matéria controvertida é de elevada complexidade e demanda necessária dilação probatória, o que afasta a concessão de medida liminar.

Primeiramente, cumpre destacar que a relação jurídica entre advogado e cliente é pautada pela confiança mútua, característica inerente à prestação de serviços advocatícios. O autor manteve vínculo profissional com as empresas requeridas por período superior a um ano, atuando no processo federal sem formalizar contrato escrito de honorários.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que não há qualquer notificação extrajudicial formal do autor às empresas requeridas tratando especificamente sobre a cobrança de honorários advocatícios. O que se constata são apenas conversas em aplicativo de mensagens instantâneas (WhatsApp), nas quais o autor menciona valores e tabela da OAB/MT, sem que haja negativa expressa e inequívoca por parte do representante das empresas.

A ausência de formalização contratual, somada à falta de notificação prévia para constituição em mora, torna a pretensão do autor desprovida da probabilidade do direito exigida para concessão de tutela de urgência. A controvérsia instalada demanda aprofundamento da instrução processual.

Nesse sentido, a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso é firme ao reconhecer a necessidade de dilação probatória em casos análogos:

(...)

No mesmo sentido, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais:

(...)

E também
o Tribunal de Justiça de Goiás:

(...)

Da Ausência de Demonstração Inequívoca de Dilapidação Patrimonial

O autor sustenta que o sócio das empresas requeridas seria "devedor contumaz" e estaria praticando "estratégia de evasão patrimonial", fundamentando seu pedido de tutela de urgência na alegação de risco de frustração da execução.

Todavia, a documentação apresentada não demonstra, de forma inequívoca, a prática de atos concretos de dilapidação patrimonial ou ocultação de bens por parte das requeridas.

O fato de o sócio das empresas figurar como réu em diversos processos judiciais, ou de possuir imóveis com restrições judiciais, não configura, por si só, fundado receio de insolvência ou de frustração da execução. Tais circunstâncias podem decorrer do exercício regular de atividade empresarial e do litígio natural decorrente das relações comerciais, sem que isso implique necessariamente má-fé ou intenção de fraudar credores.

Para que seja deferida medida cautelar de bloqueio ou arresto, é imprescindível a demonstração inequívoca de atos fraudulentos ou de dilapidação patrimonial em curso, o que não se verifica no caso concreto. A mera alegação genérica de risco, desacompanhada de prova robusta, não autoriza a concessão de tutela de urgência.

Nesse sentido, o entendimento jurisprudencial do Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

(...)

Diante do exposto, não se vislumbram presentes os requisitos cumulativos exigidos pelo art. 300 do Código de Processo Civil para a concessão da tutela provisória de urgência postulada.

Não há probabilidade do direito suficientemente demonstrada, tendo em vista a ausência de contrato escrito de honorários, a falta de notificação extrajudicial formal e a necessidade de dilação probatória para apuração dos fatos alegados. Igualmente, não resta configurado o
periculum in mora
, ante a ausência de elementos concretos que evidenciem dilapidação patrimonial ou risco efetivo de frustração de eventual execução.

Ademais, o pedido específico de penhora no rosto dos autos é juridicamente impossível, por inexistir depósito judicial nos autos do processo federal n° 1004610-47.2024.4.01.3602, mas tão somente determinação de liberação de valores bloqueados administrativamente em contas bancárias das empresas.

Ante o exposto, hei por bem
indeferir
o pedido de tutela provisória de urgência.

(...)

Irresignad
o
,
o
agravante interpôs o presente recurso, pretendendo
a reforma da decisão recorrida.

Pois bem.

Inicialmente
, cumpre consignar que o agravo de instrumento é um recurso
secundum
eventum
litis
, ou seja, tem a sua matéria de análise restrita ao acerto ou desacerto técnico

da decisão recorrida, não podendo extrapolar para a matéria de fundo e nem para as que não foram deduzidas em primeiro grau, sob pena de supressão de instância.

Após detida análise, vislumbra-se que o presente recurso
não comporta
provimento.

A controvérsia recursal cinge-se à verificação da presença dos requisitos autorizadores
para a concessão da
tutela provisória de urgência,
que visa
a penhora no rosto dos autos do processo n. 1004610-47.2024.4.01.3602, em trâmite na Justiça Federal, a fim de resguardar o alegado crédito decorrente de honorários advocatícios contratuais
pertencentes ao agravante.

Para a concessão da tutela provisória de urgência, devem ser demonstrados os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil, quais sejam a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Com relação àprobabilidade do direito, verifica-se que o agravante fundamenta seu pedido de tutela provisória no exercício de atividade advocatícia prestada às empresas agravadas, sem contrato escrito, com base em mandato verbal, alegando ter direito ao recebimento de honorários contratuais no percentual de 25% sobre o valor de R$ 189.034,26,quantia essa que alega ter sido liberadaàs empresas recorridasno âmbito do processo n. 1004610-47.2024.4.01.3602, que tramitou perante a Justiça Federal.

Não obstante as alegaçõesapresentadas,embora não haja dúvida acerca do caráter alimentar dos honorários pactuados, é certo queos elementos constantes dos autos não são suficientes para, de plano, comprovar a efetiva contratação dos serviços jurídicos nos moldes descritos, tampouco o ajuste sobre o percentual de honorários ora requerido,
inviabilizando o reconhecimento da probabilidade do direito alegado.

É incontroverso que a legislação admite o arbitramento judicial de honorários na ausência de contrato escrito, nos termos do art. 22, § 2º, da Lei n. 8.906/94, contudo, mostra-se necessária a adequada dilação probatória, a fim de fixar adequadamente o valor devido, inviabilizando a concessão de tutela de urgência com essa finalidade, sem que sequer tenha sido garantido à parte contrária o efetivo direito ao contraditório.

P
ara a concessão da tutela provisória de urgência, a probabilidade do direito deve estar efetivamente demonstrada de plano, por meio de elementos concretos e idôneos que evidenciem, em juízo de cognição sumária, a plausibilidade da pretensão deduzida.

A tutela de urgência, por importar em mitigação do contraditório pleno e potencial restrição patrimonial da parte adversa, exige lastro fático consistente e documental suficiente, não se satisfazendo com alegações unilaterais ainda pendentes de confirmação em sede de instrução processual.

No caso, a
antecipação pretendida
pelo agravante
implicaria constrição patrimonial relevante antes mesmo da definição judicial acerca da própria existência e extensão do crédito,
questões essas que demandam a necessária dilação probatória e inviabilizam a concessão da medida pretendida.

E
m caso semelhante, já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS C/C COBRANÇA. TUTELA DE URGÊNCIA. PENHORA DE PROVENTOS DE PENSÃO. IMPENHORABILIDADE. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA. RECURSO DESPROVIDO. (...) 3.
A demonstração da probabilidade do direito, essencial para a concessão da tutela antecipada, não restou satisfatoriamente configurada, dada a ausência de elementos robustos que comprovem o pacto verbal de honorários alegado, além da existência de contestação plausível quanto à quitação prévia
. (...) (N.U 1030136-43.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Gabinete 1 - Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/05/2025,
Publicado
no DJE 04/06/2025)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS – PEDIDO DE BLOQUEIO DE VALORES DE PRECATÓRIO REFERENTE A PROCESSO EM TRÂMITE EM JUÍZO FEDERAL – TUTELA DE URGÊNCIA - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
A demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo são requisitos exigidos pelo art. 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência.
(N.U 1009743-68.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Gabinete 1 - Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/08/2022,
Publicado
no DJE 05/08/2022)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS – PEDIDO LIMINAR DE BLOQUEIO DE VALORES, VIA SISBAJUD – INVIABILIDADE – TUTELA DE CARÁTER SATISFATÓRIO – INSTRUÇÃO PROCESSUAL NECESSÁRIA PARA A APURAÇÃO E ARBITRAMENTO DE VALORES – MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE INDEFERIMENTO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 300 DO CPC – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Conforme previsão do art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Ausentes
esses requisitos a manutenção da decisão agravada é
medida que se impõe.
No caso, o pedido liminar de bloqueio de valores, via SISBAJUD, configura medida de caráter satisfatório que se confunde com o próprio mérito da demanda. Assim, mostra-se necessário o aguardo da instrução processual com a análise dos fatos apresentados por ambas as partes para que apure e seja arbitrado o valor, realmente, devido, a título de honorários advocatícios. (N.U 1017884-13.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Gabinete 2 - Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/04/2022,
Publicado
no DJE 16/04/2022)

Q
uanto ao perigo de dano, o agravante sustenta risco de dilapidação patrimonial, apontando a existência de múltiplas demandas judiciais em face do sócio das empresas e a presença de restrições imobiliárias.

Todavi
a,
os documentos acostados
pelo agravante
à inicial não demonstram, com o grau de certeza exigido,
eventual prática de

conduta fraudulenta ou atos concretos de evasão
patrimonial que possam efetivamente inviabilizar o direito do agravante, circunstância essa que, aliada à ausência da probabilidade do direito alegado, inviabiliza a concessão da medida pretendida.

Portanto, conclui-se que a decisão recorrida
encontra-se
adequadamente fundamentada
nos requisitos do art. 300 do CPC
e na jurisprudência deste Egrégio Tribunal, não merecendo reforma.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por
CAIO CHRISTIAN BRITO SANTOS
, mantendo
incólume
a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026